Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751603-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GISELE ROMUALDO MARAUI, WRS IMOVEIS LTDA - ME APELADO: GISELE ROMUALDO MARAUI, WRS IMOVEIS LTDA - ME, GUIMARAES &amp; MATOS LTDA DESPACHO Intimem-se WRS Imóveis Ltda. – ME e Guimarães &amp; Matos Ltda. – EPP para apresentar contrarrazões em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por Gisele Romualdo Maraui. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator